Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I – A r. decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – A monitória está embasada em notas fiscais referentes à venda por empresa atacadista de materiais médicos a microempresa para fomento de sua atividade, ou seja, essa não é destinatária final dos insumos. Inaplicável o CDC.

III – Na demanda em exame, em que não há relação de consumo nem escolha aleatória de foro ou elementos que evidenciem a hipossuficiência da microempresa-ré, tampouco prejuízo ao exercício da sua defesa em Juízo, a competência é territorial, de natureza relativa, art. 46 do CPC, não cognoscível de ofício pelo Juiz, Súmula 33 do eg. STJ. Reformada a r. decisão.

IV – Agravo de instrumento provido.